Tribunal: TJSP
Processo: 3004540-11.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que determinou a cessação dos descontos relativos a contribuição previdenciária sobre os proventos da exequente e a devolução de valor descontado a esse título – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Sentença que reconheceu à autora a imunidade parcial da contribuição previdenciária, ante a comprovação de doença incapacitante (art.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que determinou a cessação dos descontos relativos a contribuição previdenciária sobre os proventos da exequente e a devolução de valor descontado a esse título – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Sentença que reconheceu à autora a imunidade parcial da contribuição previdenciária, ante a comprovação de doença incapacitante (art. 40, §21, CF) – Pretensão de manutenção dos descontos, em virtude da supressão da imunidade parcial tributária, decorrente do advento da EC no. 103/2019, que revogou o §21 do art. 40 da Constituição Federal, e da LCE no. 1.354/2020 – Exequente que faz jus à cessação dos descontos por força de decisão judicial transitada em julgado que reconheceu o direito à imunidade tributária– Supressão do benefício que viola coisa julgada e o direito adquirido, dado o preenchimento dos requisitos legais e constitucionais para a obtenção da imunidade ao tempo de sua concessão – Precedentes – Não provimento do recurso.